Tribunal: TJDFT
Processo: 0751773-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0751773-71.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ANDERSON DE JESUS DA SILVA IMPETRANTE: ISSA VICTOR WENDMANGDE NANA AUTORIDADE: JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA O paciente, preso preventivamente em 19.10.23 por roubo circunstanciado pelo emprego de faca (duas vezes) e adulteração de sinal identificador de veículo, teve a prisão mantida em 20.11.23, por persistirem os motivos ensejadores do decreto prisional -- garantia da ordem pública, conveniência da instrução processual e para assegurar a aplicação da lei penal (IDs 54131843/5). Sustenta o impetrante, em síntese, que a decisão que manteve a prisão preventiva carece de fundamentação e baseou-se em meras conjecturas. Pede, em liminar, seja revogada a prisão preventiva, pois não estão presentes os requisitos dessa. Além disso, o paciente é primário, tem residência fixa, emprego lícito e estuda. De acordo com as investigações de dois roubos com emprego de faca cometidos na parada de ônibus da SQN 406, Asa Norte/DF, por volta das 20 horas e 40 minutos, nos quais foram subtraídos dois aparelhos celulares da marca IPhone, após acesso ao circuito interno de câmeras de prédios próximos ao fato, policiais identificaram que o autor do crime utilizou motocicleta para chegar ao local e fugir, sempre posicionando a motocicleta virada para a via principal, para facilitar a fuga, bem como usava capa escura/jaqueta com adesivo reflexivo na altura da escápula esquerda e carregava mochila. A motocicleta tinha suporte para baú de entrega e placa adulterada por adesivos em alguns caracteres, sendo possível identificar apenas alguns: R??5E63. Em pesquisa no sistema encontraram duas placas possíveis e, em comparação com os registros fotográficos, concluíram que a motocicleta usada no crime seria a de placa REN5E63. Localizaram ocorrência policial de acidente de trânsito envolvendo referida motocicleta (OP 6835/2021 - 6a DP), que, na ocasião, era conduzida pelo paciente, momento em que também identificaram o endereço dele, situado no Itapoã/DF. No referido endereço, viram a motocicleta usada no crime, concluindo que ela ainda era usada pelo paciente. E o localizador dos aparelhos celulares subtraídos das vítimas apontavam para local muito próximo à residência do paciente (ID 54131843). O paciente foi denunciado em 14.10.2023. Há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria. E também presente o periculum libertatis. O impetrante não juntou aos autos a integralidade do inquérito policial nem da ação penal. No entanto, possível constatar pelas decisões apresentadas que, além da gravidade concreta dos crimes – cometidos mediante grave ameaça com emprego de faca e utilizando-se de motocicleta com placa adulterada a fim de dificultar a identificação - há fortes indícios de reiteração delitiva. Existem outras 12 investigações em curso relacionadas a crimes de roubo cometidos com a mesma motocicleta e idêntico modus operandi, sendo que em todas o autor do crime posiciona a motocicleta para a via principal direcionada às regiões administrativas do Paranoá e Itapoã. Em uma delas (autos n. 0749086-21.2023.8.07.0001), o paciente já foi indiciado. Além da prisão preventiva do paciente, também foram deferidas busca e apreensão no endereço dele, bem como extração de dados e diálogos do aparelho celular vinculado a ele (ID 54131843, p. 13/4). Os indícios são de que o paciente cometeu os crimes de roubo circunstanciado e adulteração de sinal identificador de veículo, punidos com pena de reclusão superior a 4 anos. A gravidade concreta dos crimes e o risco de reiteração delitiva demonstram a periculosidade do paciente, indicando que insuficientes medidas cautelares diversas. E justificam a prisão preventiva para garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e para a aplicação da lei penal. E o paciente, embora primário, é investigado por outro crime de roubo circunstanciado e tem passagem por posse de droga para consumo pessoal (ID 54136646). Embora o impetrante tenha afirmado que o paciente exerce profissão lícita, não mencionou qual ocupação nem onde ele a exerce. Ao que tudo indica, o paciente faz do crime meio de vida. Demonstra total descaso com as normas sociais estabelecidas. As evidências, até o momento, são de que, em liberdade, continuará a cometer novos crimes. Na lição de Basileu Garcia, “para a garantia da ordem pública, visará o magistrado, ao decretar prisão preventiva, evitar que o delinquente volte a cometer delitos, ou porque é acentuadamente propenso às práticas delituosas, ou porque, em liberdade, encontraria os mesmos estímulos relacionados com a infração cometida” (in Comentários ao Código de Processo Penal, vol. III, p. 169). Não há constrangimento ilegal nem desproporcionalidade da medida. A decisão que decretou a prisão está suficientemente fundamentada em dados concretos que justificam a medida extrema, bem como na insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão. Indefere-se a liminar. Requisitem-se informações. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Intime-se. Brasília/DF, 5 de dezembro de 2023. Desembargador JAIR SOARES